Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM ASSINATURA ELETRÔNICA PELO EMBARGANTE. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. NÃO CABIMENTO. EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO OU DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004).
3. No caso concreto, constam dos autos a Cédula de Crédito Bancário e a planilha de evolução dos débitos apresentada pelo Apelado, por meio dos quais é possível constatar a existência da dívida ora cobrada, bem como a identificação das parcelas não pagas, com os respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção e saldo devedor, não havendo falar em nulidade da execução ou do título.
4. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário eletrônica, com assinatura também eletrônica, não há falar em apresentação da via original do contrato, sendo suficiente o documento digital apresentado, o qual se reveste de validade e exequibilidade.
5. Mesmo no caso de contrato não eletrônico afigura-se desnecessária a apresentação do original, pois se entende que a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, ainda que não colorida, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, é suficiente para aferir a existência da dívida, identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução.
6. Apelação conhecida e não provida.